Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700557-65.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA RECORRIDO: SELMA SIRLENE KHOURI RECORRENTE: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que foi proferida decisão ID 53513329, chamando o feito a ordem, revogando o despacho com conteúdo decisório ID 532222025, e determinando a patrona da recorrente, Dra. Francine Cristina Bernes, OAB – SC no 51.946 comprovar a ciência inequívoca de sua cliente, Live Consultoria e Administradora de Boletos Ltda, quanto aos termos da Notificação Extrajudicial de Renúncia de Mandato, ID 53222019, para que a mesma nomeasse sucessor, permanecendo a advogada na condição de procuradora recebendo regularmente as intimações. Em 24.11.2023, a patrona da recorrente, juntou petição simples, ID 53798523, informando ter contatado o sócio da empresa, Sr. Caio Henrique Rodrigues da Silva, via aplicativo, a fim de comprovar o recebimento da notificação extrajudicial de renúncia ao mandato, e que o referido sócio respondeu a mensagem demonstrando ciência; bem como comprovou o envio via correios da notificação da renúncia ao mandato para o endereço da empresa LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, sem sucesso, visto que o AR retornou com a informação de que a empresa mudou-se. Na oportunidade reiterou a renúncia ao mandato, requerendo a notificação do representante legal da recorrente para que o mesmo constituísse novo procurador. Por meio da decisão ID 53819927, foi indeferido o pedido constante da petição ID 53798523, determinando-se a patrona da recorrente que comprovasse a comunicação da referida renúncia ao Sr. Roberto do Nascimento, constante do instrumento de procuração ID 51702928, contrato social ID 51702930, e do documento de Notificação Extrajudicial ID 53222019, como sócio administrador da recorrente Live Consultoria e Administradora de Boletos Ltda, de modo que esta nomeasse sucessor. Em 04.12.2023, a patrona da recorrente, juntou petição simples, ID 5412781, informando ter contatado o sócio da empresa, Sr. Roberto do Nascimento, via aplicativo, no grupo denominado Francine Reis X RC, a fim de comprovar o recebimento da notificação extrajudicial de renúncia ao mandato, e que o referido sócio respondeu a mensagem demonstrando ciência inequívoca; e que após a referida ciência no grupo, o Sr. Roberto não mais atende as ligações realizadas, tampouco responde suas mensagens enviadas por meio do aplicativo whats app, ficando impossibilitada de cumprir a decisão constante do ID 53819927; bem como comprovou o envio via correios da notificação da renúncia ao mandato para o endereço da empresa LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, sem sucesso, visto que o AR retornou com a informação de que a empresa mudou-se. Informou ainda, que não tem conhecimento sobre o atual endereço da empresa Live, e que o sócio da referida empresa reside em estado diverso, fato que dificulta ainda mais a possibilidade de localizá-lo. Na oportunidade reiterou a renúncia ao mandato, requerendo a notificação do representante legal da recorrente para que o mesmo constituísse novo procurador. Por meio do despacho ID 54322998, foi determinada a intimação da recorrente no endereço constante da inicial, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista que nenhuma das medidas demonstraram, com clareza, a ciência inequívoca da mesma. No total, foram encaminhadas 3 (três) cartas com Aviso de Recebimento para 3 (três) endereços distintos, conforme documentos ID 54865962, ID 55048463 e ID 55048464. É importante salientar que é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se verdadeiras as intimações enviadas ao endereço constante na inicial ou na contestação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Consoante dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não foi devidamente comunicada nos autos. Comunicada à parte a ausência de representação nos autos e esta quedando-se inerte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015. 2. Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AgRg no AREsp n. 828.193/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) Em razão da notícia de que a patrona da ré, ora recorrente, teria encaminhado notificação de renúncia por meio do app de relacionamento WhatsApp, e que as cartas com AR teriam sido encaminhadas aos endereços constantes dos autos, tal qual determinado, entendo desnecessária renovação de diligência, seja por meio de oficial de justiça, seja por meio de edital. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 76 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO ART. 76, § 2o, I, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. IV. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "'é válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes.' (AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021)" (STJ, AgInt no AREsp 1.392.132/SP, Rel. Ministra ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2021). V. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.668.551/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) Ressalta-se que ao não constituir advogado, a pessoa jurídica assume os riscos e as consequências da desídia, já que a falta de constituição de procurador faz com que corram os prazos, independentemente de intimação prévia. Em sendo assim, determino à Secretaria da Turma que exclua o nome da doutora FRANCINE CRISTINA BERNES, OAB – SC no 51.946 dos autos. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito